Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORÇAMENTO EM VEÍCULO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de título executivo judicial. Recurso do exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em razão da ilegitimidade ativa.
2 – Interesse de agir. Obrigação de fazer. Orçamento em veículo automotor. O réu se obrigou, mediante acordo escrito, a realizar três orçamentos em oficinas distintas, para avaliação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Tal obrigação não se vincula a nenhum bem ou interesse da vida, pois a feitura de orçamento não traz nenhum benefício ao autor, senão a avaliação com o objetivo de liquidar os danos a serem exigidos do réu em relação ao autor, o que não é objeto de nenhum processo judicial. Eventualmente o autor poderia pretender a liquidação do dano, com o objetivo de obter quitação, o que poderia se dar inclusive por arbitramento, porém não foi este o seu pedido. Neste quadro, há de se concluir que a pretensão é desprovida de utilidade e adequação, de modo que se confirma a sentença no ponto que proclamou a ausência de interesse processual. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.